Tribunal: STF
Processo: RE 1597362
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA”. (eDOC 20 – ID: e4e89ce9)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 93, IX, e 167, I, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: de68dc14)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que reformou sentença de improcedência de ação civil pública e condenou os entes recorrentes ao cumprimento de diversas obrigações de fazer destinadas à adequação estrutural e funcional de hospital municipal, sob o fundamento de omissão estatal na prestação do serviço de saúde.
Afirma-se que o acórdão não observou as provas apresentadas pela Administração quanto às medidas já implementadas, limitando-se a acolher, de forma genérica, elementos probatórios apresentados pelo Ministério Público. 
Alega-se deficiência de fundamentação, bem como indevida ingerência do Poder Judiciário em questões reservadas ao Poder Executivo, especialmente no tocante à definição de prioridades administrativas e de políticas públicas.
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido em decisão assim ementada:
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS TORTELLY. CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. PRIORIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. INEXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O TEMA Nº 698 DO STF. ACÓRDÃO MANTIDO”. (eDOC 45 – ID: 3364f74a)
 
Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
No caso dos autos, a Corte de origem consignou que restou devidamente comprovada a precariedade das instalações do Hospital Municipal Carlos Tortelly, localizado no Município de Niterói/RJ. Assim, diante da omissão estatal, condenou o Município de Niterói e a Fundação Municipal de Saúde na obrigação de fazer consistente em adequação estrutural e funcional do hospital. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando manutenção do Hospital Municipal Carlos Tortelly, em condições mínimas aceitáveis de dignidade humana. 
O Inquérito Civil nº 96/2005, instaurado pelo Ministério Público, apurou que o Hospital Municipal Carlos Totelly encontrava-se em situação precária, sujeitando os pacientes a condições degradantes. 
O direito à saúde está positivado no ordenamento jurídico brasileiro, no art. 6º da Constituição Federal, como direito fundamental social, bem como a dignidade da pessoa humana, princípio basilar, previsto como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 
Com efeito, o direito à saúde, à vida e à preservação da dignidade da pessoa humana, compreendidos no pedido autoral, foram inseridos no rol de direitos e garantias constitucionais, encontrando amparo legal nos arts.1º, III, 5º, caput, 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, ressaltando-se inclusive, que o art. 23, inciso II estabelece a competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde e assistência pública. 
Na hipótese, restou incontroverso que o Hospital Municipal Carlos Totelly encontrava-se em situação degradante. 
Não há dúvidas de que a Administração Pública deve pautar-se no princípio da eficiência, disposto no caput do art. 37 da Constituição Federal, o que também corresponde à qualidade dos serviços prestados, de forma adequada, contínua e eficaz. 
Assim, em respeito ao princípio do acesso à justiça, sempre que se estiver diante de uma lesão ou perigo de lesão a um direito é possível a tutela de tais direitos pela via judicial. 
O Poder Judiciário não estará interferindo indevidamente na esfera de discricionariedade dos agentes eleitos, pois atuará, apenas e tão somente, na tutela de um direito fundamental, analisando a legalidade da atuação ou omissão administrativa.
O Poder Público não pode se eximir de responder por suas ações e omissões, ainda que invoque a teoria da reserva do possível. As dificuldades orçamentárias, que se colocarão sempre como desafio a um planejamento adequado e ao gerenciamento público eficiente, não pode e não deve servir de escudo aos desmandos e descompromissos da Administração, ainda mais para autorizar o descumprimento de sua função constitucional e subtrair direitos fundamentais dos administrados.
(...)”. (eDOC 20 – ID: e4e89ce9, p. 3-4)

Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional, que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.
Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à inércia do Poder Público na conservação das instalações do Hospital Municipal Carlos Tortelly.
Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes.(...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)
 
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)
 
Há que se destacar que, ainda que autorizada a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tal atuação deve ser limitada de modo a não interferir na discricionariedade do Poder Executivo na gestão daquelas. 
Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023 )
 
Na espécie, verifica-se que as medidas fixadas no dispositivo do acórdão recorrido não adentram detalhadamente na forma como o recorrente deve realizar os objetivos pleiteados na ação civil pública, mas apenas reconhece a obrigação do ente público.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente